Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-67.2025.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-67.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA - CPF: 072.936.963-37 (APELANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO DE JESUS SILVA - CPF: 032.874.441-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ HERMINIO JOHANN - CPF: 122.601.979-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENEFFER DE MELO MARIANO - CPF: 063.453.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA SANTOS - CPF: 000.740.091-84 (VÍTIMA), WELLINGTON DUARTE DE SOUZA - CPF: 040.041.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (VÍTIMA), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES
. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA ESPECIAL DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
. NEUTRALIZAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXPRESSIVO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 40 (quarenta) dias-multa.

2. A defesa suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica e quebra de sigilo bancário, e ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, a neutralização das circunstâncias judiciais e a concessão da justiça gratuita.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se a sentença condenatória padece de vício de fundamentação; (
ii
) se o indeferimento de diligências probatórias configurou cerceamento de defesa; (
iii
) se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (
iv
) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
v
) se a qualificadora do abuso de confiança está configurada; (
vi
) se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; e (
vii
) se é cabível a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. A sentença condenatória analisou de forma individualizada os depoimentos testemunhais, as imagens de segurança e os documentos acostados aos autos, e enfrentou as teses defensivas com fundamentação específica, não se exigindo resposta pormenorizada a todos os argumentos, desde que apreciadas as questões essenciais.

5. O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na desnecessidade e na suficiência do acervo probatório, sem que haja demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula n. 523/STF.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não merece acolhimento, pois a defesa não indicou indícios concretos de adulteração ou manipulação do material probatório.

7. A eventual inobservância de formalidades na preservação dos vestígios não implica ilicitude automática da prova, mas afeta sua confiabilidade, a ser aferida casuisticamente.

8. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, imagens do circuito de segurança, fotografias dos itens subtraídos e depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

9. A qualificadora do abuso de confiança subsiste quando demonstrado que o agente se valeu de posição funcional e da fidúcia depositada para viabilizar a subtração, ainda que a subtração dos bens tenha ocorrido após a rescisão formal do vínculo, pois o
iter criminis
se iniciou durante a vigência da relação de confiança.

10. A valoração negativa das circunstâncias do crime configura
bis in idem
com a qualificadora do abuso de confiança, pois os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base coincidem com os elementos que sustentam o reconhecimento da qualificadora, razão pela qual deve ser neutralizada.

11. A negativação das consequências do delito é idônea, porquanto o valor dos bens subtraídos – avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 – supera o dano ordinariamente esperado para crimes patrimoniais dessa natureza.

12. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é impositiva.

13. A concessão da justiça gratuita constitui matéria afeta à fase de execução, e compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Não é nula a sentença que analisa o conjunto probatório de forma individualizada e enfrenta as teses defensivas com fundamentação específica. 2. O indeferimento fundamentado de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia de provas digitais exige indicação de risco concreto de adulteração, insuficientes objeções genéricas sobre a forma de preservação. 4. Conjunto probatório robusto e harmônico afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
, que pressupõe dúvida fundada, e não mera alegação de insuficiência. 5. A qualificadora do abuso de confiança no furto exige confiança especial que extrapole a relação ordinária de trabalho e tenha sido instrumentalizada para viabilizar a subtração. 6. Configura
bis in idem
a utilização dos mesmos elementos da qualificadora para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. 7. O valor expressivo dos bens subtraídos, quando superior ao dano ordinariamente esperado em delitos patrimoniais, justifica a negativação das consequências do crime. 8. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cogente. 9. A concessão da gratuidade de justiça em matéria criminal é questão afeta à fase de execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 155, § 4o, II; CPP, arts. 157, 158-A a 158-E, 386, VII, 400, § 1o, 563 e 804; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.965.518/RS, AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, AgRg no HC 861.158/SP, AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, AgRg no HC 657.562/RS; AgRg no HC n. 828.321/TO, AgRg no HC n. 825.126/SP, AgRg no REsp 1.876.728/DF; TJMT, ApCrim n. 1002110-88.2022.8.11.0005, ApCrim n. 1002128-25.2022.8.11.0033.

R E L A T Ó R I O

APELANTE FELÍCIO DA CRUZ SANTOS SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELÍCIO DA CRUZ SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, CP)
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária), além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante suscita, em caráter preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
(art. 93, IX, CF c/c art. 564, V, CPP), o
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de perícia técnica nas imagens de videomonitoramento e da quebra de sigilo bancário, além da
ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia
dos registros de câmeras de segurança e das capturas de tela de conversas de
WhatsApp
(art. 157, CPP).

No mérito, postula a
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP), ao argumento de que o conjunto probatório se ampara em indícios frágeis, sem testemunhas presenciais do fato e sem imagens que permitam identificar o acusado com segurança. Subsidiariamente,
requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança
(art. 155, § 4o, II, CP), diante da incompatibilidade cronológica entre a data do furto registrado pelas câmeras (11/março/2025) e a rescisão do contrato de trabalho do apelante (10/fevereiro/2025).

Impugna, ainda,
a dosimetria da pena
, ao argumento de que a
valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito carece de fundamentação concreta
, requerendo, nesse ponto, a fixação da pena-base no mínimo legal. Questiona também a
adequação da substituição por restritivas de direitos
e
requer
, por fim,

a
concessão da gratuidade de justiça
(ID. 325986108).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 325986116).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual opinou pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 335072882).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Antes de adentrar a análise das teses de mérito, verifica-se que a defesa sustenta que a sentença condenatória estaria eivada de nulidade por ausência de fundamentação, com supedâneo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal.

Para subsidiar a tese, aponta que a decisão singular se limitou a reproduzir dispositivos legais e a empregar fórmulas genéricas, sem análise individualizada do conjunto probatório e sem demonstrar, de forma objetiva e concreta, os elementos que justificariam a condenação.

A
preliminar não merece prosperar
.

Com efeito, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

O comando constitucional impõe ao magistrado o dever de expor as razões de seu convencimento, de modo a permitir que as partes compreendam o raciocínio que conduziu à conclusão adotada.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que “
Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (...)”
(AgRg no AREsp 1965518/RS, relator Ministro Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região], Sexta Turma, julgado em 21/06/2022).

No caso dos autos, a detida análise da sentença permite constatar que a Magistrada de origem realizou exame minucioso das provas produzidas durante a instrução criminal.

A decisão apreciou, de forma individualizada, os depoimentos das cinco testemunhas ouvidas em juízo, e extraiu de cada relato os elementos que entendeu relevantes para a formação de seu convencimento.

Avaliou, igualmente, as imagens das câmeras de segurança, o boletim de ocorrência e os documentos juntados aos autos, além de analisar as circunstâncias que corroboravam a autoria, como o fato de o acusado ter sido o responsável pelo
checklist
das máquinas das quais os kits foram subtraídos e os questionamentos sobre a comercialização dos equipamentos junto a colegas de trabalho.

Ademais, não se tratou de mera transcrição de depoimentos ou de reprodução acrítica da versão acusatória, mas de efetiva análise valorativa do conteúdo probatório.

O Juízo sentenciante avaliou a credibilidade dos relatos, cotejou as informações prestadas pelas testemunhas, examinou a coerência e a convergência dos depoimentos quanto aos pontos essenciais e, ao final, expôs as razões pelas quais concluiu pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

Além disso, a sentença enfrentou expressamente as teses defensivas.

A alegação de impossibilidade de identificação do acusado pelas imagens foi afastada com base no reconhecimento feito pelas testemunhas que conviviam diariamente com o réu na empresa e o identificaram pela estrutura física, pela forma de andar e pelas vestimentas. A ausência de perícia técnica não foi considerada impeditiva, porquanto a materialidade restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas imagens de câmeras de segurança. As supostas contradições entre os relatos das testemunhas foram igualmente rechaçadas, diante da coerência e convergência dos depoimentos quanto aos pontos essenciais.

Nesses moldes, convém relembrar que “
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/04/2022).

Assim, constata-se que a sentença analisou de maneira fundamentada o conjunto probatório, bem como as teses apresentadas pela defesa do apelante, de modo que não merece prosperar a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito
, pois,
a tese de nulidade aventada
.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta, ainda, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia técnica para análise das imagens de videomonitoramento e da quebra do sigilo bancário do acusado, providências requeridas na manifestação de ID 325986046 e que, segundo alega, eram indispensáveis à demonstração da fragilidade da acusação.

Argumenta que a negativa de produção dessas provas constituiu afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), na medida em que privou o acusado de instrumentos essenciais para contestar as alegações da acusação.

Sem razão, contudo
.

Embora se reconheça que o direito à produção de provas constitui corolário do princípio constitucional da ampla defesa, essa prerrogativa não é absoluta, pois encontra limites na pertinência, na relevância e na adequação dos meios probatórios pretendidos.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção e indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme autoriza o artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova tem como condicionante possível arbitrariedade do órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, pode o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com o propósito de formar sua convicção, decidir pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente seu entendimento de forma adequada e oportuna (STJ, AgRg no HC 861158/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2025).

No caso dos autos, a Magistrada singular apreciou cada uma das diligências requeridas pela defesa e decidiu de forma fundamentada sobre o deferimento ou o indeferimento de cada pedido.

Consoante se extrai da decisão de ID 325986054, foram deferidas a juntada de notas fiscais dos equipamentos e a apresentação dos dados de GPS do veículo utilizado pelo acusado, providências consideradas pertinentes ao esclarecimento dos fatos.

Por outro lado, foram indeferidos os pedidos de perícia técnica nas imagens de videomonitoramento e de quebra do sigilo bancário, com fundamentação específica para cada negativa.

No tocante à perícia técnica, o Juízo consignou que a defesa não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida para o deslinde da causa. Esclareceu que, embora a defesa tenha alegado dificuldade na identificação da pessoa retratada nas imagens, a questão poderia ser adequadamente elucidada durante a instrução processual, com a oitiva das testemunhas sob o crivo do contraditório.

No que diz respeito à quebra do sigilo bancário, a Magistrada consignou que a defesa poderia obter os extratos bancários diretamente junto à instituição financeira e juntá-los voluntariamente aos autos, caso pretendesse demonstrar a licitude das movimentações financeiras do acusado, de modo que a intervenção judicial para tanto se revelava desnecessária.

Sob essa perspectiva, o indeferimento das diligências não decorreu de arbitrariedade do Juízo, mas de análise fundamentada acerca da pertinência e da necessidade de cada prova requerida, em consonância com o poder instrutório conferido ao magistrado pelo ordenamento processual penal.

A decisão observou os critérios legais e foi proferida de modo a compatibilizar o exercício dos direitos processuais com os princípios da duração razoável do processo e da racionalidade da marcha processual.

Ademais, em tema de nulidade, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo suportado pela defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal.

Na espécie, a defesa não indicou, de forma concreta e pontual, em que consistiria o prejuízo decorrente do indeferimento das diligências.

Limitou-se a sustentar, em termos genéricos, que a perícia técnica e a quebra do sigilo bancário eram indispensáveis à demonstração da fragilidade da acusação, sem esclarecer de que modo os resultados dessas provas seriam aptos a infirmar os demais elementos do conjunto probatório.

Convém registrar, por fim, que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, conduziria à sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020), situação que não se verifica nos autos.

Diante dessas considerações, não verificado qualquer prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
rejeito a arguição de nulidade por cerceamento de defesa
.

É como voto a segunda preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argui a ilicitude das provas digitais utilizadas na condenação, ao argumento de que os registros das câmeras de segurança e as capturas de tela de conversas de
WhatsApp
foram juntados aos autos sem observância dos procedimentos de preservação e verificação de integridade previstos nos artigos 158-A a 158-E do Código de Processo Penal.

Sustenta que as provas consistem em meros
prints
e vídeos desprovidos de elementos confiáveis que certifiquem sua autenticidade, razão pela qual deveriam ser declaradas inadmissíveis, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos autos.

A preliminar não merece acolhimento.

De início, cumpre registrar que a tese específica de ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia não foi ventilada pela defesa durante a instrução processual.

A defesa não arguiu a suposta nulidade na resposta à acusação, tampouco na manifestação em que requereu a produção de provas, nem nas alegações finais por memoriais, e veio a suscitá-la apenas neste grau recursal, o que, em tese, configuraria a denominada “
nulidade de algibeira
”, conduta incompatível com o princípio da boa-fé processual.

Não obstante, em que pese a nomenclatura formal de “
quebra da cadeia de custódia
” tenha sido invocada apenas em sede recursal, é certo que o apelante, ao longo da instrução processual, contestou a autenticidade e a confiabilidade das imagens juntadas aos autos.

Dessa forma, ainda que sob enfoque diverso, a credibilidade da prova digital foi objeto de debate no curso do processo, razão pela qual se impõe a análise da tese no presente recurso.

Feita essa ressalva, a alegação de quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, uma vez que é desprovida de qualquer elemento concreto que indique adulteração ou manipulação das provas digitais.

De acordo com o artigo 158-A do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia é o “
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

A previsão legal visa assegurar a integridade dos elementos probatórios colhidos em locais de crime ou em vítimas, e permite o rastreamento da posse e da manipulação dos vestígios ao longo do tempo, com a devida preservação da respectiva cronologia de manuseio, o que garante a sua autenticidade e confiabilidade como meios de prova.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia não consubstancia uma nulidade processual em si, mas questão afeta à confiabilidade e à eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente, sem que se possa falar na ilicitude de que trata o art. 157 do Código de Processo Penal ou em necessidade de desentranhamento dos autos (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024; AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023).

Em acréscimo, a invalidação de uma prova por suposta ruptura no
iter
de custódia exige mais do que alegações abstratas: é indispensável a indicação de circunstâncias concretas que revelem efetivo risco de adulteração ou contaminação do material probatório:

“(...) Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, julgado em 09/09/2024).

Assim, a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prova digital questionada se resume a gravações capturadas diretamente da tela dos equipamentos de videomonitoramento instalados na empresa vítima, apresentadas espontaneamente por seu representante e incorporadas ao inquérito policial. Além disso, trata-se de imagens acostadas ao procedimento de
checklist
da empresa, encaminhadas via aplicativo de mensagens
WhatsApp
à autoridade policial,

e não de
prints,
conforme alega a defesa.

Não se está diante de dados extraídos de dispositivos móveis apreendidos, de interceptações telemáticas ou de espelhamento forense — situações em que a volatilidade do suporte digital reclama cautelas técnicas mais rigorosas, como a geração de algoritmos
hash
e a utilização de ferramentas certificadas de extração.

A origem e a fidedignidade das imagens foram amplamente confirmadas pela prova oral produzida em juízo.
Robson Ferreira Santos
, coordenador de serviços gerais da concessionária e responsável pela apuração interna do furto, declarou ter pessoalmente consultado o sistema de câmeras após detectar a falta dos equipamentos.

Jheneffer de Melo Mariano
, analista de garantia,
Wellington Duarte de Souza
, auxiliar de mecânico, e
Andre Luiz Herminio Johann
, mecânico da empresa, igualmente atestaram reconhecer o ambiente retratado nas filmagens e descreveram, com coerência, as cenas registradas, além de apontar características físicas e comportamentais da pessoa filmada que, segundo seus relatos, coincidiam com as do apelante.

Não há nos autos qualquer elemento indiciário que permita concluir, ou ao menos suspeitar, que os funcionários da empresa ou os responsáveis pelo sistema de segurança teriam razão ou interesse em falsear as imagens para prejudicar o acusado.

As testemunhas limitaram-se a apresentar os registros captados pelo equipamento de monitoramento do estabelecimento, em contexto de apuração de subtração de bens da empresa, sem qualquer indício de animosidade pessoal ou de motivação espúria para adulterar o conteúdo das gravações.

A defesa, por seu turno, restringiu-se a formular objeções genéricas sobre a ausência de procedimentos formais de preservação, sem identificar qualquer vício específico nos arquivos, sem apontar indícios mínimos de manipulação e sem demonstrar de que modo a alegada irregularidade teria comprometido a integridade do conteúdo das gravações.

Diante desse panorama, ausentes elementos que apontem risco concreto de adulteração e inexistente prejuízo efetivo à defesa,
rejeito a tese de ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia
.

É como voto a terceira preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado
Felício da Cruz Santos Silva
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II).

Segundo a inicial acusatória, no período compreendido entre dezembro de 2024 e março de 2025, na sede da empresa Max Case Máquinas Ltda., situada na Avenida Olacyr de Moraes, n. 2303, Bairro Jardim Olenka, Campo Novo do Parecis/MT, o acusado, mediante abuso de confiança, subtraiu para si 03 (três) kits de tecnologia agrícola, compostos por antena, nave e monitor, avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pertencentes à referida empresa, representada por
Robson Ferreira Santos
.

Consta da exordial que o acusado exercia a função de técnico mecânico responsável pelo
checklist
de recebimento de máquinas agrícolas e, nessa condição, deixou de entregar os kits à responsável pelo setor de garantia, e os armazenou nas cabines das colheitadeiras.

Em momento posterior, de posse de cópia da chave do portão da empresa, retornou ao local fora do expediente normal, subtraiu os equipamentos e os ocultou em uma mochila, conduta registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

A denúncia relata, ainda, que o acusado tentou comercializar os equipamentos subtraídos junto a colegas de trabalho e, em seguida, evadiu-se para o exterior (Lisboa, Portugal), o que dificultou sua localização.

Ofertada a denúncia, ela foi recebida pelo Juízo de origem. Após regular instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da exordial.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação criminal, no qual aventou as preliminares já enfrentadas; no mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o decote da qualificadora de abuso de confiança, a neutralização das circunstâncias judiciais, e contestou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pleitos que passo a examinar.

1. DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante
Felício da Cruz Santos Silva
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório se ampara em indícios frágeis, sem testemunhas presenciais do fato e sem imagens que permitam a identificação segura do acusado.

Alega, ainda, que a ausência de perícia técnica nos equipamentos e nas imagens de segurança compromete a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

O pleito
não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 325985964), pelas imagens de segurança (IDs 325985898 a 325985894), pelas fotografias dos itens subtraídos (IDs 325985906, 325985904 e 325985903) e pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, por sua vez, está igualmente comprovada pelo robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha
Robson Ferreira Santos
, coordenador de serviços gerais da concessionária Maxxicase, narrou em juízo que, ao realizar a montagem de equipamentos novos, constatou a falta de três kits de tecnologia agrícola (compostos por monitor, antena e nave) que já haviam sido negociados e vendidos.

Explicou que a empresa empreendeu verificação interna durante cerca de três dias; após esgotar as buscas, registrou boletim de ocorrência e procedeu à consulta das imagens do sistema de videomonitoramento, ocasião em que identificou registros compatíveis com a subtração.

Segundo seu relato, as filmagens revelam que uma pessoa ingressa no estabelecimento em um sábado à tarde – período em que não havia funcionários na empresa –, abre o portão, posiciona-se em pontos estratégicos para evitar o foco das câmeras, dirige-se até a máquina, retira o kit, acomoda-o em uma bolsa e se retira do local. Afirmou que, pela fisionomia, pelo modo de caminhar e pelas vestimentas, a pessoa aparentava ser o apelante.

Destacou que a pessoa filmada foi diretamente ao equipamento, sem qualquer hesitação ou busca pelo ambiente, circunstância que, a seu ver, demonstrava conhecimento prévio da localização dos bens.

Informou, ainda, que dois funcionários (
Wellington
e
André
) procuraram-no para relatar que o apelante estava ofertando kits de tecnologia na cidade; um deles recebeu mensagem pelo celular, e o outro foi abordado pessoalmente. Por fim, esclareceu que o antigo coordenador da empresa havia fornecido cópias da chave do portão a alguns funcionários, o que possibilitava o acesso ao estabelecimento fora do horário de expediente (mídia audiovisual – IDs. 325986095 e 325986091).

A testemunha
Jheneffer de Melo Mariano,
analista de garantia da concessionária, corroborou o relato de
Robson
.

Declarou que, ao retornar de férias, foi cientificada do desaparecimento dos kits e, ao verificar o sistema, constatou que o
checklist
das máquinas havia sido feito pelo usuário do apelante. Esclareceu que o funcionário habitualmente responsável por esse procedimento de recebimento encontrava-se de férias à época dos fatos, e que o apelante se ofereceu para assumir essa atribuição, uma vez que diversas máquinas chegaram no mesmo dia e a equipe estava sobrecarregada.

Explicou que o procedimento padrão consistia em retirar os kits das máquinas e armazená-los em sala específica, à qual somente ela e
Robson
tinham acesso. Afirmou que, ao examinar as imagens de segurança, embora não fosse possível identificar com nitidez o rosto da pessoa filmada, reconheceu que, pela estrutura física e pelo modo de andar, aparentava tratar-se do apelante (mídia audiovisual – IDs. 325986095 e 325986091).

A testemunha
Wellington Duarte de Souza
, auxiliar de mecânico da empresa, relatou que o apelante o procurou e lhe perguntou se conhecia alguém interessado em adquirir um kit de tecnologia agrícola. Esclareceu que essa abordagem ocorreu antes de a subtração vir à tona. Afirmou que as imagens das câmeras tinham qualidade deficiente, mas que a pessoa nelas retratada demonstrava experiência no manuseio do material, pois se deslocou diretamente até o equipamento (mídia audiovisual – IDs. 325986095 e 325986091).

A testemunha
André Luiz Herminio Johann
, mecânico da empresa, relatou que, cerca de quatro a cinco dias após a constatação da falta dos kits de tecnologia, o apelante entrou em contato com ele por meio do aplicativo
WhatsApp
, já após ter se desligado da empresa, para perguntar se conhecia alguém que compraria kits de tecnologia. Considerou a abordagem suspeita e reportou o fato ao supervisor
Robson
. Afirmou que, embora o rosto da pessoa nas imagens não pudesse ser identificado com clareza, o porte físico era compatível com o do apelante (mídia audiovisual – IDs. 325986095 e 325986091).

A testemunha
Alexsandro de Jesus Silva
, consultor de peças da Maxxicase, narrou que, após o expediente, em uma lanchonete, foi abordado por funcionários de outra empresa que, ao reconhecerem seu uniforme, iniciaram conversa e comentaram que o apelante teria retirado os três kits de tecnologia e os comercializado (mídia audiovisual – IDs. 325986095 e 325986091).

O apelante
Felício da Cruz Santos Silva
não foi interrogado, pois, apesar de presente na audiência de instrução e julgamento, sua participação no ato solene foi indeferida, visto que a Magistrada, após requerimento do Ministério Público, entendeu ser descabida a realização de interrogatório por videoconferência em caso de réu foragido com mandado de prisão não cumprido, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Termo de Audiência - ID. 325986094).

Em que pese a defesa sustentar a impossibilidade de identificação do acusado pelas imagens de segurança, as testemunhas ouvidas em juízo – todas funcionárias da empresa e que conviviam diariamente com o apelante – foram uníssonas ao reconhecer, pela estrutura física, pelo modo de andar e pelas vestimentas, que a pessoa filmada correspondia ao acusado.

Além da identificação visual, outros elementos reforçam a autoria.

O apelante se voluntariou para realizar o
checklist
de recebimento das máquinas das quais os kits foram subtraídos, o que lhe conferiu conhecimento privilegiado sobre a localização exata dos equipamentos.

As imagens revelam que a pessoa filmada se dirigiu diretamente ao local onde os kits estavam armazenados, sem hesitação, o que evidencia familiaridade com o ambiente e com a disposição dos bens.

Acrescente-se que o apelante deixou de entregar os kits à responsável pelo setor de garantia, e os armazenou nas cabines das colheitadeiras para possibilitar a subtração posterior.

Não menos relevante é o fato de o apelante ter procurado ao menos dois colegas de trabalho –
Wellington
e
Andre Luiz
– para perguntar sobre a possibilidade de venda de kits de tecnologia agrícola.

No tocante à alegada ausência de perícia técnica nos equipamentos subtraídos, vale registrar que, em crimes patrimoniais, a materialidade pode ser comprovada por meios de prova diversos da perícia, notadamente quando os depoimentos testemunhais e os documentos juntados aos autos demonstram a existência dos bens e sua efetiva subtração.

Nesse panorama, o acervo probatório é robusto, coerente e harmônico, comprovando a participação do apelante na subtração dos três kits de tecnologia agrícola.

Não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, que pressupõe dúvida fundada, e não mera alegação de insuficiência probatória desacompanhada de elementos concretos que a sustentem. A propósito:

“3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por documentos, imagens do circuito interno de segurança e depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases da persecução penal.

4. A negativa de autoria mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório.

5. A qualificadora do abuso de confiança restou caracterizada, uma vez que o réu se valeu da credibilidade que possuía em seu ambiente de trabalho para manipular os procedimentos internos da empresa e facilitar a subtração dos bens.”
(ApCrim n. 1002110-88.2022.8.11.0005, relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/09/2025).

Em suma, as provas produzidas durante a instrução processual, mormente o depoimento dos funcionários da empresa e as imagens de videomonitoramento, evidenciam a autoria e a materialidade do delito, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal).

Argumenta que o simples vínculo empregatício não configura, por si só, a qualificadora, e que existe incompatibilidade cronológica entre a data do furto registrada pelas câmeras (11/03/2025) e a rescisão do contrato de trabalho do apelante (10/02/2025), circunstância que descaracterizaria a relação de confiança no momento da subtração.

O pedido
não merece prosperar
.

É certo que a jurisprudência pátria firmou a compreensão de que a mera existência de relação empregatícia entre o agente e a vítima não basta para a incidência da qualificadora do abuso de confiança.

Exige-se a demonstração de que o empregador depositava no agente uma confiança especial, que ultrapassava a relação ordinária de trabalho, e que essa confiança foi deliberadamente instrumentalizada para viabilizar ou facilitar a execução do crime. Nessa linha:

“‘(...) O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada. (TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’”
(TJMT, ApCrim n. 1002128-25.2022.8.11.0033, relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/10/2023).

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório revela que a relação entre o apelante e a empresa vítima extrapolava o vínculo empregatício comum.

Conforme visto, a testemunha
Jheneffer de Melo Mariano
esclareceu que o técnico habitualmente responsável pela execução do
checklist
de recebimento das máquinas, encontrava-se de férias, e que o apelante se voluntariou para desempenhar essa tarefa.

Ao se oferecer para assumir a atribuição, o apelante obteve acesso privilegiado aos equipamentos e conquistou a confiança de seus superiores quanto à regularidade do procedimento, credibilidade que deliberadamente instrumentalizou para viabilizar a subtração.

O apelante não apenas se valeu dessa posição de fidúcia, como a buscou ativamente. Ao realizar o
checklist
das três máquinas, omitiu a entrega dos kits à responsável pelo setor de garantia, mantendo-os ocultos nas cabines das colheitadeiras.

Essa conduta não foi acidental ou negligente: tratou-se de estratégia voltada a criar as condições necessárias à subtração posterior e aproveitou-se do acesso que a empresa lhe confiou justamente por ter se apresentado como disponível para colaborar com a equipe durante a ausência do responsável.

Quanto à alegada incompatibilidade cronológica entre a rescisão contratual (10/02/2025) e a data do registro nas câmeras de segurança (11/03/2025), a circunstância não afasta a qualificadora.

A denúncia descreve que os fatos ocorreram no período compreendido entre dezembro de 2024 e março de 2025, o que abrange todo o
iter criminis
, desde a omissão na entrega dos kits até a efetiva retirada dos bens do estabelecimento.

A confiança da qual o apelante abusou foi exercida e instrumentalizada durante a vigência do contrato de trabalho, quando ele, ao se aproveitar das atribuições funcionais que lhe eram confiadas, preparou o terreno para a subtração ao deixar de entregar os kits ao setor de garantia.

O fato de a retirada física dos equipamentos ter ocorrido após o desligamento formal não descaracteriza a qualificadora, pois o abuso de confiança já havia se consumado nas etapas anteriores do
iter criminis
, quando o apelante, no exercício de suas funções, criou as condições para a subtração
.

Acrescente-se que o apelante utilizou cópia da chave do portão da empresa para ingressar no estabelecimento fora do horário de expediente, circunstância que evidencia que a confiança depositada pela empresa se projetava para além do vínculo formal, alcançando o acesso facilitado às dependências do local, confiança esta que foi deliberadamente violada.

Diante dessas considerações, mantenho a qualificadora do abuso de confiança prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

3. DOSIMETRIA

3.1. Neutralização das circunstâncias judiciais

A defesa impugna a valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito, ao argumento de que a premeditação foi apenas presumida e o prejuízo à vítima não foi demonstrado de forma individualizada.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

A Magistrada de origem fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, nos seguintes termos:

“
(...) as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME merecem valoração negativa, pois o réu agiu com premeditação, deixando deliberadamente de entregar os kits à responsável pelo setor de garantia e mantendo-os nas cabines das colheitadeiras para posterior subtração; as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, pois os bens subtraídos, avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não foram recuperados, causando significativo prejuízo à vítima
.” (ID. 325986102 – Pág. 7).

Com relação ao vetor das circunstâncias do crime, a negativação deve ser afastada.

Os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante para exasperar a pena-base nesse vetor, quais sejam, o fato de o réu ter deliberadamente deixado de entregar os kits à responsável pelo setor de garantia e ter se utilizado de sua posição funcional para preparar a subtração, coincidem, na essência, com os mesmos elementos que sustentam o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, CP).

A conduta descrita na sentença como “
premeditação
” é, na verdade, o próprio
modus operandi
do abuso de confiança: o agente se vale da posição de fidúcia para criar as condições favoráveis à subtração.

Utilizar esses mesmos elementos para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase e, simultaneamente, para fundamentar a qualificadora, configura indesejável
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou a compreensão de que circunstâncias inerentes ao tipo penal, ou, no caso, à qualificadora reconhecida, não podem ser reutilizadas para agravar a pena-base, sob pena de dupla valoração do mesmo fato (REsp 1.734.237/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019).

Desse modo,
afasto a carga negativa
atribuída ao vetor das
circunstâncias do crime.

Quanto às
consequências
do delito, a
negativação merece ser preservada.

Embora o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime de furto, o valor expressivo dos bens subtraídos – três kits de tecnologia agrícola avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) – supera, o dano ordinariamente esperado para delitos dessa natureza.

Nesse sentido:

“4. O expressivo montante do prejuízo - no caso, R$ 1.599.498,33 -, justifica a exasperação da pena-base pela atribuição de valoração negativa ao vetorial consequências do crime.”
(STJ, AgRg no REsp 1876728 / DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021)

Assim, como remanesce apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), a pena-base deve ser redimensionada.

Na sentença, a Magistrada exasperou a pena em 01 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável.

Na hipótese dos autos, o acréscimo de 01 (um) ano revela-se proporcional e adequado às circunstâncias fáticas. Conforme já assentado, a quantia subtraída é significativa e capaz de gerar impacto relevante nas atividades da empresa vítima.

Acrescente-se que os bens não foram recuperados, o que agrava o prejuízo efetivo e diferencia a hipótese de situações em que a
res furtiva
é restituída ao ofendido.

Desse modo, o aumento de 01 (um) ano aplicado pela Magistrada singular, embora ligeiramente acima dos parâmetros orientativos do STJ, encontra respaldo na gravidade concreta das consequências e na proporcionalidade exigida pelo artigo 59,
caput
, do Código Penal, razão pela qual deve ser preservado.

Dessa forma, preservado o aumento de 01 (um) ano, a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena,
torno definitiva
a pena em
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa questiona a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao fundamento de que a medida substitutiva decorreria de condenação desprovida de suporte probatório suficiente e de processo marcado por cerceamento de defesa, razão pela qual não atenderia ao requisito de ser socialmente recomendável (art. 44, CP).

O pleito
é improcedente.

Conforme amplamente demonstrado nos tópicos precedentes, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por acervo probatório robusto e coerente, sem que se verifique vício processual capaz de macular a condenação. Assim, a premissa sobre a qual se assenta a impugnação defensiva não se sustenta.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, longe de constituir prejuízo ao condenado, representa benefício assegurado pelo ordenamento jurídico àqueles que preenchem os requisitos legais.

O art. 44 do Código Penal estabelece que a substituição é cabível quando a pena aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I), o réu não é reincidente em crime doloso (inciso II), e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicam que a substituição é suficiente (inciso III).

No caso dos autos, todos os requisitos encontram-se preenchidos: a pena definitiva ficou estabelecida em 03 (três) anos de reclusão; o crime de furto qualificado não envolve violência ou grave ameaça; e o apelante não registra antecedentes criminais. Além disso, mesmo diante da negativação de vetores judiciais, a Magistrada entendeu pela adequação da substituição.

Preenchidos os pressupostos legais, a substituição não constitui faculdade do julgador, mas direito subjetivo do condenado.

A redação do artigo 44 do Código Penal é imperativa ao dispor que as penas restritivas de direitos “
são autônomas e substituem as privativas de liberdade
” quando satisfeitos os requisitos enumerados nos incisos I a III. O emprego do verbo “
substituem
”, no modo indicativo, revela a natureza cogente da norma.

Desse modo, preservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme decidido na sentença.

5. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que é hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais.

O pedido não comporta provimento.

A condenação ao pagamento de custas processuais constitui consequência legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, de modo que a eventual hipossuficiência financeira do condenado não o exime dessa obrigação, nem autoriza a sua exclusão pela via recursal.

Além disso, os benefícios da Justiça Gratuita não operam a isenção da condenação ao pagamento de custas, mas apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação. As custas processuais, enquanto taxas judiciárias vinculadas à prestação de serviços públicos de natureza forense, revestem-se de caráter tributário e, como tal, sua instituição e eventual isenção decorrem exclusivamente de previsão legal, não se inserindo no âmbito de discricionariedade do julgador.

Nessa perspectiva, a aferição da miserabilidade jurídica do condenado – para fins de eventual sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC – constitui matéria afeta à fase de execução da sentença, a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a situação econômica do apenado no momento oportuno, inclusive porque as condições financeiras podem sofrer alteração após a condenação.

A propósito, o Juízo
a quo
inclusive ressalvou na sentença “
a possibilidade de concessão da justiça gratuita pelo Juízo da Execução Penal, caso comprovada a hipossuficiência
.” (ID 325986102 - Pág. 8).

Desse modo, o apelante permanece condenado ao pagamento das custas processuais, e poderá requerer os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo da Execução Penal, mediante demonstração da sua insuficiência de recursos.

Diante do exposto, o pleito não merece acolhimento.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FELÍCIO DA CRUZ SANTOS SILVA
nos autos da ação penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050, apenas para
neutralizar o vetor das
circunstâncias
do crime
, e, por consequência, redimensionar a pena para
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026